Tribunal: CARF
Processo: 10725.720003/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2008
REPETRO. MULTA ADUANEIRA.
Aplica-se multa aduaneira, nos termos do art 107, VII, e do Decreto Lei 37/1966, quando houver descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido de relevação de penalidade, prevista no art. 736 do Decreto no6.759/09, por não ser da competência deste CARF.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720003/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.068 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2008
REPETRO. MULTA ADUANEIRA.
Aplica-se multa aduaneira, nos termos do art 107, VII, “e” do Decreto Lei
37/1966, quando houver descumprimento de requisito, condição ou norma
operacional para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido de relevação de penalidade, prevista no art.
736 do Decreto no6.759/09, por não ser da competência deste CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no
mérito, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720003/2009-98
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720003/2009-98

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O interessado foi autuado em face da infração DESCUMPRIMENTO DE NORMA PARA
HABILITAR-SE OU UTILIZAR-SE DE REGIME ADUANEIRO ESPECIAL.
Mercadorias foram admitidas no Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens
Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural
(REPETRO).
A fiscalização conclui (fl. 6):
“Em virtude do contribuinte apresentar relação contratual com duas operadoras de seu sistema
informatizado, o qual está definido no artigo 6o da IN RFB n 844/2008, sem que qualquer uma
delas permitisse à RFB o acompanhamento da aplicação do Repetro, caracteriza a irregularidade,
portanto, ensejando a aplicação da multa de R$ 1.000,00 por dia, conforme alínea “e”, do inciso
VII, do artigo 107 do Decreto-Lei n 37/1966, alterado pelo artigo 77 da Lei n 10.833/2003. O
termo inicial desta irregularidade é o conhecimento dela, que ocorreu com a primeira consulta ao
sistema informatizado (o da Databrás) em 04/06/2008. A irregularidade finda com o fornecimento
da senha do sistema da LDC à RFB porque, a partir dessa data, a RFB passou a ter acesso ao
sistema informatizado atualizado de acompanhamento Repetro, o que ocorreu em 16/09/2008.
Portanto, o contribuinte utilizou o regime aduaneiro Repetro, de forma irregular, por 125 (cento e
vinte e cinco) dias.”
A multa lançada soma R$ 125.000,00.
Intimado em 28/1/2009, o interessado apresentou impugnação em 26/2/2009 (fls. 164 e ss).
(...)
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Impugnação, mantendo em parte
o crédito tributário exigido, Acórdão 16-81.924 - 17a Turma da DRJ/SPO, de 27 de março de
2018, restando assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2008
REPETRO. Multa aduaneira. DL 37/1966, artigo 107, VII, “e”. Descumprimento de requisito,
condição ou norma operacional para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial.
A irregularidade ocorreu entre 4/6/2008 e 16/9/2008, totalizando 105 dias.

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
repisando a totalidade dos argumentos apresentados em impugnação, com os seguintes tópicos:
II.1 – Preliminar
II.1.1- Da aplicação do § 4 o do art. 728 do decreto no 6.759/2009 art. 106, ii, “c”,
do ctn - retroatividade benigna
II.1.2 - Da nulidade por ocorrência de “bis in idem”
III – Mérito
III.1 - Das normas aplicáveis ao caso em tela
III.2 - Da inexistência de inobservância à instrução normativa srf 844/2008
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720003/2009-98

III.2.a – Da Extinção da Aplicação do Regime
III.3 - Da relevação da penalidade
III.4 - Da data da apresentação das informações pelo contribuinte e da
consequente alteração da base de cálculo para apuração da multa
III.5 - Do erro no montante apurado
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não tendo a Recorrente apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa e tendo este julgador o mesmo entendimento exarado pela 17a Turma da
DRJ/SPO, adota-se a decisão recorrida mediante sua transcrição - com os devidos ajustes, nos
termos do § 3o do art 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF.
“A infração em pauta está capitulada no artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (...)
e) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas
especiais, ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam
aplicados”

- Preliminar:
Retroatividade benigna

O impugnante requer aplicação da retroatividade benigna (CTN, artigo
106, II, “c”) em decorrência do Decreto no 6.759/2009. Segundo o CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720003/2009-98

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”

De fato, o Decreto no 6.759/2009 trata da multa lançada no artigo 728, VII,
“e”. E o § 4o do mesmo artigo estabelece:
“§ 4o Nas hipóteses em que conduta tipificada neste artigo ensejar também a
imposição de sanção administrativa referida no art. 735, a lavratura do auto de
infração para exigência da multa será efetuada após a conclusão do processo
relativo à aplicação da sanção administrativa, salvo para prevenir a
decadência.”

O impugnante informa que a sanção administrativa de advertência foi
aplicada conforme artigo 735 do Decreto no 6.759/2009:
“Art. 735. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções:
I - advertência, na hipótese de: (...)
i) descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se
ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, ou para
habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados”

Embora o impugnante alegue que o § 4o do artigo 728 combinado com o
artigo 735, citados acima, impliquem a retroatividade benigna, tal entendimento
não deve prosperar.

Nota-se que o Decreto no 6.759/2009 estabeleceu procedimento para
aplicação da pena de multa, subordinando-a à conclusão do processo relativo à
sanção administrativa.

Não se trata de “penalidade menos severa”, como previsto no CTN.

Além disso, o auto de infração, aperfeiçoado pela intimação do
interessado, foi lavrado em 28/1/2009, antes da publicação do decreto (6/2/2009).

Portanto, a fiscalização aduaneira aplicou corretamente o procedimento
então vigente, que não obstava o lançamento da pena de multa.
Acrescenta-se ao já exposto no Acórdão recorrido o entendimento já adotado no
CARF de que o Decreto n° 6.759/2009 não revogou a penalidade imposta pelo Decreto-Lei n°
37/66 e não impede a lavratura do auto de infração sem a prévia advertência. Vale citar o
Acórdão no 3301-007.679 , de 18 de fevereiro de 2020.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720003/2009-98

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 28/08/2007
REPETRO.
MULTA
DIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CONTROLE
INFORMATIZADO. ART. 107, VII, “E” DO DECRETO-LEI No 37/66.
CABIMENTO. A multa capitulada no art. 107, VII, “e”, do Decreto-Lei no 37/66
aplica-se às condutas desempenhadas durante a utilização do regime aduaneiro
especial (descumprimento de requisito, condição ou norma operacional).
Reproduzo, ainda, trecho do voto:
(...) A finalidade da inserção do § 4° do art. 728 do RA/2009 é evitar que dois
processos que seguem ritos distintos (a sanção administrativa, que segue o
estabelecimento no art. 76 da Lei n° 10.833/2003, e a multa, que segue o Decreto
n° 70.235/1972), com apreciação por autoridades diferentes, corram em paralelo
de forma a exercerem interferência recíproca, incorrendo em prejuízo para a
efetividade de ambos os julgamentos. E elegeu, o redator do RA, um deles para
ser analisado inicialmente: o referente à sanção administrativa (caso seja
lavrado). Isso, de forma alguma, pode ocasionar a conclusão de que há
impedimento à lavratura da autuação, mas somente que esta deveria aguardar o
processo referente à sanção administrativa (caso exista), a não ser que haja risco
de decadência. (...)
E, no que se refere à existência (ou não) de tal processo de aplicação de sanção
administrativa, cabe observar que: (a) caso ele exista, a autuação para aplicação
da multa estaria resguardada pela parte final do § 4° do art. 728 do RA/2009
(prevenção da decadência); e (b) caso ele não exista, a inexistência poderia até
ensejar discussão sob o ponto de vista funcional, em relação ao servidor
responsável, mas não afetar a autuação referente à multa, porque o próprio § 4°
do art. 728 do RA/2009 só trata de hipóteses em que a conduta tipificada enseje
"também a imposição de sanção administrativa". Não havendo imposição de
sanção administrativa, não há o que esperar para análise do processo referente à
multa.
Vedação ao “bis in idem”

O DL 37/1966 prevê:
“Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720003/2009-98

“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas.”

As infrações apuradas, sujeitas às penas de multa e de advertência, não são
idênticas, posto que, embora decorrentes do mesmo fato, ensejam penalidades
distintas.

É dever do Auditor-Fiscal aplicar as penalidades previstas em lei (CTN,
artigo 142, parágrafo único).

Portanto, não é nulo o lançamento.
De se notar, ainda, o disposto no art 76 da Lei 10.833/03 que fundamentou a
penalidade de advertência aplicada.
Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções
I - advertência, na hipótese de: (...)
i) descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se
ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, ou para
habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados; (...)
§ 15. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos impostos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal
para fins penais, quando for o caso.
De outra banda, o art 107 que fundamenta a penalidade disposta no Decreto-Lei no
37/1966, dispõe:.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
§ 2o As multas previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos impostos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal
para fins penais, quando for o caso.

- Mérito:
O regime de REPETRO

A fiscalização aduaneira cita no auto de infração que realizou o controle
do regime aduaneiro especial de REPETRO nos termos da Instrução Normativa
RFB no 844/2008, então vigente, e relata que não conseguiu acessar o sistema
informatizado previsto pela legislação.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720003/2009-98

A despeito de ter sido citada a IN 844/2008, salienta-se que a norma
anterior (IN SRF 4/2001) já disciplinava o controle do regime mediante sistema
informatizado. Citam-se os seguintes artigos da IN SRF 4/2001:
“Art. 5o Poderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica:
I - detentora de concessão ou autorização para exercer, no País, as atividades de
que trata o art. 1o, nos termos da Lei No 9.478, de 6 de agosto de 1997; e
II - que mantenha controle contábil informatizado, inclusive da situação e
movimentação do estoque de bens sujeitos ao Repetro, que possibilite o
acompanhamento da aplicação do regime, bem assim da utilização dos bens na
atividade para a qual foram importados, mediante utilização de sistema próprio.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, a pessoa jurídica contratada, pela
concessionária ou autorizada, para a prestação de serviços destinados à
execução das atividades objeto da concessão ou autorização, bem assim às
subcontratadas.
§ 2o Quando a pessoa jurídica de que trata o parágrafo anterior, contratada pela
concessionária ou autorizada, não for sediada no País, poderá ser habilitada ao
Repetro a empresa com sede no País por ela autorizada a promover a importação
de bens.
§ 3o A pessoa jurídica habilitada deverá assegurar o acesso direto e irrestrito da
SRF ao sistema de controle referido no inciso II deste artigo.
§ 4o A Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro (Coana) e a Coordenação-
Geral de Tecnologia e de Sistemas de Informação (Cotec) especificarão, em ato
conjunto, as características e informações, bem assim a respectiva documentação
técnica, do sistema de controle de que trata este artigo.
...........................................................................................................................
Art. 31. O controle do regime de admissão temporária, quanto ao prazo de
vigência, será realizado pela unidade da SRF que realize a concessão.
Art. 32. O controle da utilização dos bens nas atividades referidas no art. 1o desta
Instrução Normativa será realizado pela unidade da SRF com jurisdição sobre o
local onde as atividades de pesquisa ou de produção de petróleo ou gás natural
são executadas, mediante diligências e auditorias periódicas.”

Mesmo tendo o interessado reexportado as mercadorias em 2005, como
alegado na impugnação, a fiscalização possui o dever de empreender auditorias
relativas aos fatos enquanto não expirado o prazo decadencial para aplicação de
penalidades ou lançamento de tributos.

E sendo assim, deve o beneficiário do REPETRO permitir o acesso da
autoridade fiscal ao sistema informatizado de controle do regime, inclusive após a
reexportação dos bens.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720003/2009-98

O impugnante alega que o artigo 34 da IN SRF 4/2001 previa pena de
suspensão:
“Art. 34. A habilitação ao Repetro poderá ser:
I - suspensa, nas hipóteses de:
a) obstrução do acesso, pela SRF, ao sistema de controle referido no art. 5o;
b) inconsistência dos dados apresentados em relação àqueles informados nas
correspondentes declarações de importação ou exportação, registradas no
Siscomex;
c) inexistência do controle informatizado ou sua existência em desacordo com as
especificações a que se refere o § 4o do art. 5o;
II - cancelada, na ocorrência das seguintes situações:
a) cancelamento da concessão, autorização ou do contrato de prestação de
serviços, que serviu de base para a habilitação;
b) comprovação, mediante decisão definitiva na esfera administrativa, de prática
de ilícito de natureza tributária ou aduaneira, pela pessoa jurídica habilitada;
c) suspensão da habilitação por prazo superior a 180 dias.
§ 1o As condições para a aplicação da suspensão ou do cancelamento da
habilitação serão apuradas em processo administrativo.
§ 2o Quando for constatada qualquer das situações previstas no inciso I do caput,
a pessoa jurídica será notificada a solucionar as pendências no prazo de dez dias,
contado da data da ciência, salvo na hipótese prevista na alínea "c" do inciso I,
quando o prazo será de trinta dias.
§ 3o Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, será formalizada a
suspensão e cientificado o interessado, que ficará impossibilitado de utilizar o
Repetro, a partir daquela data até a solução das pendências verificadas.
§ 4o O cancelamento da habilitação, nos termos do inciso II do caput, será
formalizado por meio de Ato Declaratório Executivo do Superintendente da
Receita Federal.
§ 5o Na hipótese de cancelamento da habilitação, o beneficiário do regime deverá
adotar uma das providências estabelecidas para a extinção do regime, nos termos
do art. 21, no prazo de trinta dias, contado da data de publicação do ato de
cancelamento no Diário Oficial da União, sob pena de cobrança dos impostos
suspensos, mediante a execução do TR firmado.”

A previsão do artigo 34 da IN 4/2001 não possui força normativa para
afastar a pena de multa prevista por diploma superior, qual seja, o Decreto-Lei no
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.068 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720003/2009-98

37/1966, artigo 107, VII, “e”, norma vigente à época dos fatos identificados pela
fiscalização aduaneira.
Relevação de penalidade

Em relação ao artigo 736 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009), citado pelo impugnante, cumpre informar que falta competência às
Delegacias de Julgamento para relevar penalidades. A norma prevê que o ato é
prerrogativa do Ministro da Fazenda:
“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais (...)”
Assim, não há de se conhecer desta parte do recurso por não ser de competência
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Cálculo da multa aplicada
Neste tópico a DRJ reconhece o pedido à redução do número de dias objeto de
autuação de 125 para 105 dias. Contudo, o Recurso Voluntário traz novamente o tema como se
não tivesse obtido o respectivo provimento.
Posto isso, não há de se conhecer desta parte do recurso por falta de objeto.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso
Voluntário, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em lhe negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 243
DF CARF MF
Original